Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 140, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONTEXTO DE DISCUSSÕES FAMILIARES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPUTABILIDADE. EMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 140 do Código Penal, comete injúria aquele que ofende outrem atingindo a sua indignidade ou decoro.
2. Comprovada nos autos a autoria e a materialidade delitiva, não há se falar em absolvição, seja pelo inc. III, seja pelo inc. VII do art. 386 do CPP.
3. O sentimento de estresse se enquadra em “emoção”; o sentimento relativo ao calor do momento, à emoção aflorada. A legislação pátria não admite seja afastada a imputabilidade em decorrência de tal estado de espírito, independentemente da legitimidade da irresignação do autor do fato.
4. Recurso conhecido e desprovido.